Tribunal: TJPA
Processo: 0810597-67.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810597-67.2019.8.14.0000
PACIENTE: PEDRO FERREIRA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

PROCESSO Nº: 0810597-67.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA

PACIENTE:
PEDRO FERREIRA CORRÊA

IMPETRANTES: ADVS. ANDREZA PEREIRA DE LIMA, JULIE REGINA TEIXEIRA, ARTHUR KALLIN OLIVEIRA MAIA, JOÃO PAULO DE CASTRO DUTRA, ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA E KAREN CRISTINY MENDES DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA /PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR.ª ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISO II DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Verifica-se que as alegações do impetrante relativas à fundamentação inidônea do decreto cautelar e à ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, ínsitos no art. 312 do CPP, já foram objeto de outro Habeas Corpus anteriormente impetrado perante esta Egrégia Seção de Direito Penal. Assim, por se tratar este pleito de matéria devidamente analisada e julgada, sem apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em reiteração de pedido em sede de Habeas Corpus, e não conheço da referida argumentação.

2. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 10de fevereiro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, em favor de PEDRO FERREIRA CORRÊA,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única de São Sebastião da Boa Vista/PA.

Consta da impetração que, o paciente teve sua
prisão preventiva decretada em 10.10.2019
, após ser indiciado pela suposta prática do crime previsto no
art. 121,
caput,
do CPB
, fato ocorrido no dia 06.10.2019, contra a vítima Odilailson Maciel Pinheiro.

Alegam os impetrantes, em síntese,
a ausência de justa causa para a manutenção do decreto cautelar expedido em desfavor do paciente
, pois inexistentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos ensejadores da constrição preventiva. Afirma que o decisum segregacionista arrimou-se em meras conjecturas, como na gravidade abstrata do crime.

Acrescentam que o paciente detém condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Pugnam pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do paciente, ou, ainda, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico. Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

A
liminar
pleiteada foi
indeferida
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que no dia 08.10.2019, o Delegado de Polícia daquela comarca representou pela prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, do CPB, com esteio nos arts. 311, 312 e 313, inciso I, todos CPP, em face da necessidade de garantia da ordem pública, dada a grande comoção que o crime gerou naquele município.

Relata que a representação foi recebida em 08.10.2019 e encaminhada ao RMP, o qual se manifestou favorável ao decreto preventivo.

Prossegue informando que, na data de 10.10.2019, aquele Juízo decretou a prisão preventiva do paciente, tendo em vista garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista a comoção social, e o fato de o paciente ter se evadido do distrito da culpa após a prática do delito, encontrando-se em local incerto e não sabido ao tempo dos fatos, restando ainda evidenciada a periculosidade concreta do agente na dinâmica do crime, praticado com excessiva crueldade e a pretexto aparentemente despropositado e destituído de razão.

Assevera que a defesa do paciente ingressou com pedido de revogação de sua prisão preventiva, o qual restou indeferido por aquele Juízo, no dia 13.11.2019.

Afirma que o paciente foi denunciado no dia 07.11.2019, pela prática do delito previsto no art. 121,
caput
, do CPB, tendo sido recebida a inicial acusatória naquela mesma data.

Informa que em 13.11.2019, o RMP ofereceu aditamento à denúncia, com a inclusão de mais 04 (quatro) testemunhas. Em 25.11.2019 foi apresentada resposta à acusação por advogado constituído, juntamente com pedido de liberdade provisória. Em decisão proferida em 28.11.2019, foi indeferido o pedido de liberdade do paciente, e designada audiência de instrução e julgamento para a data de 22.01.2020.

Por fim, relata que o paciente não possui antecedentes criminais e encontra-se preso desde o dia 07.11.2019.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pelo
não conhecimento
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

A presente ordem não pode ser
conhecida
.

Isto porque as alegações dos impetrantes cingem-se à
fundamentação inidônea do decreto preventivo
e à
ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, ínsitos no art. 312 do CPP, alegações essas que já foram objeto de outro Habeas Corpus anteriormente impetrado perante esta Egrégia Seção de Direito Penal
.

Transcreve-se, abaixo, o acórdão do
writ
impetrado pela ora paciente, alhures citado, também de minha relatoria:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISO II, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Incabível a assertiva de ausência fundamentação idônea do decreto cautelar, ante a inexistência de requisitos legais autorizadores da custódia cautelar, quando é possível verificar que ela está calcada não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo modus operandi empregado no crime em tela, e para aplicação da lei penal, ante a notícia de que o réu fugiu após o crime e permanece nessa condição até a presente data. 2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois, tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. 3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA - 0808995-41.2019.8.14.0000, Rel. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado na Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de novembro de 2019)

Assim, por se tratarem, estes pleitos, de matéria devidamente analisada e julgada,
sem a apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos
,

deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em
reiteração de pedido em sede de Habeas Corpus
,
não conhecendo da referida argumentação.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CABIMENTO. OUTRAS PRELIMINARES. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ATUAÇÃO CULPOSA. SÚMULA N. 7/STJ. CAUSA DE AUMENTO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Omisis
. 2.
Omisis
. 3.
Omisis
. 4.
Omisis
. 5. Constatando-se que o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos constitui mera reiteração do pedido formulado no Habeas Corpus n. 478.312/SP, já julgado por esta Quinta Turma, resta prejudicada a análise do pedido. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Prejudicada a análise sobre o pedido de substituição de pena. (STJ - AgRg no AREsp 1322930/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)

EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – FEMINICÍDIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E PRESENÇA DE ORNAMENTOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS EM VIA ANTERIOR – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE. 1. Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas art. 121, §2º, II, IV c/c. §2º - A I c/c artigo 16 da Lei 10.826/03. 2. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e predicados pessoais favoráveis. 3. Não conhecimento do writ, por se tratar de reiteração de argumentos já apreciados na ordem nº 0805206-34.2019.8.14.0000, julgada em 31/07/2019, conhecida e denegada à unanimidade por esta Seção de Direito Penal. 4. Frise-se que muito embora já tenha sido pronunciado o paciente, sendo indeferido seu direito de recorrer em liberdade, a fundamentação apresentada no referido decisum faz remissão à persistência dos requisitos cautelares, não havendo, então, qualquer alteração fática a se examinar. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER A PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Nobre. (TJPA - 2642628, 2642628, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-16)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente ordem de Habeas Corpus.

É o voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/02/2020